Tribunal: TJMT
Processo: 1016242-62.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016242-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CHRISTIAN EDUARDO MIRANDA OLIVEIRA - CPF: 032.499.651-97 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1016242-62.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA.

RECORRIDOS: CHRISTIAN EDUARDO MIRANDA OLIVEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – EXISTÊNCIA DE EMBARGOS AO EMPREENDIMENTO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – SITUAÇÃO IRREGULAR – VICIO DO NEGÓCIO JURIDICO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER RESCISÃO DO CONTRATO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – MULTA AFASTADA – FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL – VALOR READEQUADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O mero descumprimento contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que rescindiu o contrato objeto da lide, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais na importância de
R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
, bem como, ao pagamento de danos morais na importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em decorrência da existência de vicio do negocio jurídico celebrado entre as partes litigantes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Questiona o valor indenizatório, a título de dano material.

3. Da inexistência de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de conduta ilícita.

Rejeito tal pleito recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a demanda judicial aqui registrada versa sobre a comercialização de lote de empreendimento imobiliário sem licença ambiental, do qual, foi embargado.

Com efeito, entendo evidente a existência de vício ao negócio jurídico na origem, fato que, implica na resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO RECANTO DA CHAPADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1001220-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em
01/08/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

2.
Questiona o valor indenizatório, a título de dano material.

Acolho tal tese recursal, a fim de afastar a aplicação da importância correspondente à multa, eis que tal penalidade contratual não foi estabelecida contratualmente, devendo, portanto, o valor indenizatório, a título de danos materiais, ser adequado ao valor desembolsado pela parte recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.
Da inexistência de danos morais.

Acolho tal tese recursal, eis que o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, abalo emocional acentuado.

Assim é da jurisprudência hodierna:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE CIRURGIA ESTÉTICA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. 2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade. O Tribunal de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes elementos que caracterizem a indenização por danos morais. 3. A reversão do julgado afigura-se inviável, tendo em vista a necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 123011 SP 2011/0286455-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/02/2015,

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015)

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor indenizatório, a título de danos materiais, para importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como,
afastar a condenação por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se quanto ao mais, à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023